Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734383-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA CHRISTINA DOS SANTOS RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. ART. 85, §2°, § 8o E §8°-A DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Insurge-se a apelante contra os honorários advocatícios que foram fixados pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na sentença no valor de R$ 590,00. 2. Conforme o tema 1.076 do STJ, somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 4. Na fixação dos honorários, o magistrado deve reconhecer o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Em que pese o art. 85, §§ 8o-A do CPC, tabela da OAB serve apenas como parâmetro para os advogados ao onerar sua atuação, não vinculando os magistrados em seu ofício. Apesar da referida tabela possuir previsão legal no Código de Ética e Disciplina da OAB, seus valores são fixados por ato administrativo da própria OAB e por isso não seria possível a vinculação aos magistrados na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Diante desses elementos, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser mantidos. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 20, do CPC, insurgindo-se contra o critério adotado na fixação dos honorários. Afirma que as verbas sucumbenciais devem ser analisadas com base na equidade, fixando-se no valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para ações de jurisdição contenciosa em geral, que é de 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar somente contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 20, do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assim se manifestou: “[...] a referida tabela serve apenas como parâmetro para os advogados ao onerar sua atuação, não vinculando os magistrados em seu ofício. Apesar da referida tabela possuir previsão legal no Código de Ética e Disciplina da OAB, seus valores são fixados por ato administrativo da própria OAB e por isso não seria possível a vinculação aos magistrados na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais [...] Analisando o presente caso, observo que o valor da causa fixado na petição inicial foi irrisório, R$ 583,34 (quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). (ID 43632763). O valor dos honorários fixados na sentença foi de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), acima do valor da causa. Portanto, seguindo o entendimento do STJ, deve haver o arbitramento por equidade considerando não ser possível o arbitramento pela regra geral quando o valor da causa for muito baixo. Os critérios a serem utilizados para fixação dos honorários devem ser aqueles previstos na legislação, não podendo se restringir aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Por isso, destaco os elementos previstos no art. 85, parágrafo 2o, CPC: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A demanda apresentada de declaração de prescrição de débito é de baixa complexidade. Na origem não houve necessidade de realização de audiência de instrução. Os advogados da apelante se manifestaram apenas na petição inicial. Considero também que houve zelo profissional. O processo tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília por meio de processo eletrônico. Assim, diante do baixo valor da condenação, é possível a fixação dos honorários por equidade, de forma ponderada, mormente por não se tratar de causa de grande complexidade. A fixação dos honorários no valor mínimo de R$ 8.894,50 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), conforme a tabela da OAB/DF, se revela desproporcional e irrazoável [...] entendo que os honorários advocatícios no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) foram adequados” (ID. 45026728). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016